Tribunal: TJDFT
Processo: 0744774-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NO PRIMEIRO GRAU E PENDENTE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de gratuidade de justiça formulado no agravo de instrumento pode ser examinado nesta instância revisora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deduzido o pedido de gratuidade, o Juízo de origem determinou a intimação da parte para comprovação da sua hipossuficiência econômica. Ato judicial sem carga decisória, que não se amolda à hipótese do art. 1.015, V, do CPC, porquanto não houve rejeição do pleito. Logo, incabível o processamento do agravo de instrumento, em que se pretende a concessão do benefício, por falta de interesse recursal e indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno conhecido e desprovido.